Tribunal: TJPA
Processo: 0812965-44.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812965-44.2022.8.14.0000

PACIENTE: ATOS ERCULANO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0812965-44.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO
(DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL)
.

PACIENTE: ATOS ERCULANO DA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ.

PRPROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121,
CAPUT
E ARTIGO 158, § 3
º
, AMBOS DO CPB
. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL VISTO QUE FOI REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA DO COACTO, SENDO-LHE APLICADO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DO REFERIDO MONITORAMENTO NECESSÁRIA, TENDO EM VISTA QUE NÃO FORAM EVIDENCIADOS FATOS SUPERVENIENTES COM FORÇA E RELEVÂNCIA A AUTORIZAR O AFASTAMENTO DA CAUTELAR DE NATUREZA PESSOAL, DE IGUAL MODO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM EXCESSO DE PRAZO DA MEDIDA, LEVANDO EM CONTA QUE A CONDIÇÃO PARA A LIBERDADE DO PACIENTE FOI A CONSTANTE LOCALIZAÇÃO DE SEU PARADEIRO, POR SE TRATAR DE UM CRIME DE REPERCUSSÃO, COM POSSIBILIDADE DE FUGA DO DISTRITO DA CULPA, ENTENDENDO QUE O EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DO COACTO, AINDA SENDO ÚTIL O MONITORAMENTO COMO FORMA DE PRESERVAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, PRINCIPALMENTE POR LEMBRARMOS SE TRATAR DE UM RITO PROCESSUAL BIFÁSICO
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de constrangimento ilegal visto que em decisão proferida no dia 01/02/2022, o juízo inquinado coator revogou a prisão preventiva do paciente, entretanto impôs a utilização do monitoramento eletrônico. Em 24/02/2022, foi requerido para que o monitoramento eletrônico fosse substituído por outra medida cautelar menos gravosa, pois o coacto relatou dificuldades de conseguir emprego por conta do referido monitoramento eletrônico, o que foi indeferido pelo juízo
a quo
, por entender que poderia haver risco de fuga bem como para a instrução processual;

2. Na hipótese, o juízo
a quo
considerou que a manutenção de algumas medidas cautelares diversas da prisão, entre elas o monitoramento eletrônico, seriam suficientes e adequadas para o caso, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;

3. A defesa não logrou êxito em demonstrar a desnecessidade de manutenção da medida cautelar estipulada. Não foram evidenciados fatos supervenientes com força e relevância a autorizar o afastamento da cautelar de natureza pessoal.

De igual modo, não há que se falar em excesso de prazo da medida. Cumpre observar, conforme relatado que, em 14/07/2021, foi decretada a prisão preventiva do coacto pela prática dos crimes tipificados no artigo 121,
caput
e artigo 158, § 3º, ambos do CPB. Durante a audiência de instrução e julgamento, realizada em 01/02/2022, a custódia cautelar do acusado foi revogada, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o monitoramento eletrônico. No dia 18/02/2022, houve pedido de retirada do referido monitoramento eletrônico, sendo indeferido em 17/03/2022. Constata-se que o magistrado singular, ao indeferir a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, o fez levando em conta que a condição para a liberdade do paciente foi a constante localização de seu paradeiro, por se tratar de um crime de repercussão, com possibilidade de fuga do distrito da culpa, entendendo que o equipamento de monitoramento não impede o exercício das atividades profissionais do coacto, ainda sendo útil o monitoramento como forma de preservação da instrução processual, principalmente por lembrarmos se tratar de um rito processual bifásico;

4. A manutenção da monitoração eletrônica encontra-se fundamentada no escopo de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, haja vista a conduta do paciente demonstra, por si só, a necessidade da manutenção do monitoramento eletrônico para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Não se pode perder de vista que os fatos são graves, uma vez que antes de executarem o homicídio, o coacto e os corréus constrangeram a vítima, mediante ameaça, a realizar transferências bancárias para a conta dos autores e após consumada a extorsão, mataram a vítima mediante disparos de arma de fogo e ocultaram o cadáver em uma cova rasa. O paciente e os corréus não satisfeitos, subtraíram o veículo automotor do ofendido e tomaram rumo ignorado;

5. No que concerne ao alegado excesso de prazo da monitoração eletrônica, cumpre ressaltar que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional;

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior.

Belém. (PA), 10 de novembro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ATOS ERCULANO DA SILVA, pronunciado no dia 27/07/2022, incurso do artigo 121,
caput
e artigo 158, § 3º, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

O impetrante aduz que o paciente se encontra constrangido ilegalmente, visto que em decisão proferida no dia 01/02/2022, o juízo inquinado coator revogou a prisão preventiva do paciente, entretanto impôs a utilização do monitoramento eletrônico.

Alega ainda que em 24/02/2022, foi requerido para que o monitoramento eletrônico fosse substituído por outra medida cautelar menos gravosa, uma vez que o coacto relatou dificuldades de conseguir emprego por conta do referido monitoramento eletrônico, o que foi indeferido pelo juízo
a quo
, por entender que poderia haver risco de fuga bem como para a instrução processual.

Por esse motivo, requereu a concessão liminar da Ordem, para que seja retirado imediatamente o supramencionado monitoramento.

Inicialmente os autos foram distribuídos à relatoria da Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, que indeferiu o pedido de liminar e solicitou informações da autoridade inquinada coatora (Doc. Id. nº 11013831 - página 1), a magistrada
a quo
as prestou e anexou ao feito (Doc. Id. nº 11087076 - páginas 1 a 5), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 11251956 - páginas 1 a 7). O feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Constam dos autos que no dia 08/03/2021, na cidade de Marabá, Estado do Pará o paciente, juntamente com os corréus JOÃO PEDRO LIMA TAVARES e PABLO GEOVANI RIBEIRO DOS SANTOS, se reuniram para ceifar a vida de PAULO MARCELINO DE ALMEIDA.

Antes de executarem o homicídio, o coacto e os corréus constrangeram a vítima, mediante ameaça, a realizar transferências bancárias para a conta dos autores.

Consumada a extorsão, mataram PAULO ALMEIDA mediante disparos de arma de fogo e ocultaram o cadáver em uma cova rasa na região do Brejo do Meio, zona rural da Cidade de Marabá, Estado do Pará. Não satisfeitos, o paciente e os corréus subtraíram o veículo da vítima (automóvel VW, Polo HL AD, de cor branca, ano/modelo 2019/2019, placa QVG-7J16/PA) e tomaram rumo ignorado.

Eis os fatos.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANTO AO EXCESSO DE PRAZO NO USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA

O impetrante aduz que o paciente esteve encarcerado preventivamente de 14/07/2021 até o dia 01/02/2022, ou seja, um período de aproximadamente 07 (sete) meses, assim como tem cumprido medidas cautelares diversas da prisão, desde o dia 02/02/2022 até o presente momento, já contando 08 (oito) meses de restrição à sua locomoção.

Em 24/02/2022, o paciente relatou que o uso da tornozeleira eletrônica estaria lhe impedindo de conseguir emprego, tendo sido feito o pedido pela defesa para que as medidas cautelares diversas da prisão fossem substituídas por outras medidas cautelares diversas da prisão, tendo sido esse pedido negado pelo magistrado coator.

Na decisão datada de 01/02/2022, o juízo
a quo
revogou a prisão preventiva aplicando ao paciente algumas medidas cautelares diversas da prisão, mediante monitoração eletrônica, no dia 17/03/2022, o referido monitoramento foi mantido conforme decisão
in verbis
:

[...]Indefiro o pedido de retirada do monitoramento eletrônico de Atos Erculano, já que a condição para sua liberdade foi a constante localização de seu paradeiro, por se tratar de um crime de repercussão, com possibilidade de fuga do distrito da culpa. Ademais, entendo que o equipamento de monitoramento não impede o exercício das atividades profissionais do ora requerente, ainda sendo útil o monitoramento como forma de preservação da instrução processual, principalmente por lembrarmos se tratar de um rito processual bifásico.[...]

Assim, ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção do monitoramento, tendo em vista que o equipamento de monitoração não impede o exercício de atividades profissionais.

No mesmo sentido, cito recente precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, julgado pela 6ª Turma, em 22/02/2022, o qual entendeu pela não configuração de excesso de prazo do monitoramento eletrônico imposto ao acusado, em 08/09/2020:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. MEDIDA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA E DEDICAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A teor do art. 282 do CPP, as providências previstas no Título IX, aí incluídas não somente a prisão preventiva, mas também aquelas elencadas no art. 319 do CPP, "deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais".

2. No caso, o Juízo de primeira instância ressaltou a reiteração delitiva do acusado (reincidente específico) e os indicativos de que ele dedica-se a organização criminosa voltada à prática de contrabando de forma habitual, o que configura motivação idônea para a imposição da medida cautelar.

3. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.

4. Na espécie, não há excesso de prazo a consubstanciar flagrante ilegalidade que justifique a intervenção desta Corte Superior, sobretudo porque o feito vem recebendo impulso regular e conta com pluralidade de réus.

5. O exame da tese de insuficiência de elementos probatórios indicativos do envolvimento do acusado na conduta delitiva demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

6. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 157.870/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022).

Dessa forma, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as peculiaridades do caso concreto, a complexidade da ação penal e as diligências necessárias ao processamento do feito, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo.

Assim sendo, cumpre observar que, em 14/07/2021, foi decretada a prisão preventiva do coacto pela prática dos crimes tipificados no artigo 121,
caput
e artigo 158, § 3º, ambos do CPB. Durante a audiência de instrução e julgamento, realizada em 01/02/2022, a custódia cautelar do acusado foi revogada, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o monitoramento eletrônico. No dia 18/02/2022, houve pedido de retirada do referido monitoramento eletrônico, sendo indeferido em 17/03/2022.

Constata-se que o magistrado singular, ao indeferir a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, o fez levando em conta que a condição para a liberdade do paciente foi a constante localização de seu paradeiro, por se tratar de um crime de repercussão, com possibilidade de fuga do distrito da culpa, entendendo que o equipamento de monitoramento não impede o exercício das atividades profissionais do coacto, ainda sendo útil o monitoramento como forma de preservação da instrução processual, principalmente por lembrarmos se tratar de um rito processual bifásico.

Como se vê, tanto a decisão de primeiro grau que revogou a preventiva e determinou o cumprimento de medidas cautelares, dentre as quais o monitoramento eletrônico, quanto a parte da sentença penal condenatória que indeferiu a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica, estão em consonância com o artigo 321 do CPP.

Por seu turno, o artigo 282 do mesmo diploma legal estabelece que “a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (artigo 319 do CPP). E, em seus incisos, prescreve que a imposição das medidas cautelares deve observar,
in verbis
:

“I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstância do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

De tal modo, devem prevalecer, portanto, os critérios da necessidade e adequação das cautelares, pressupondo a proporcionalidade da medida frente à sua razão de ser. Ademais, a aplicação das medidas deve estar submetida ao poder geral de cautela do magistrado levando-se sempre em conta as condições pessoais do acusado.

No caso dos autos, o magistrado considerou que a aplicação de algumas medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a monitoração eletrônica, seriam suficientes, adequadas e idôneas para o caso.

Percebe-se que a conduta do paciente demonstra, por si só, a necessidade da manutenção do monitoramento eletrônico para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Não se pode perder de vista que os fatos são graves, uma vez que antes de executarem o homicídio, o coacto e os corréus constrangeram a vítima, mediante ameaça, a realizar transferências bancárias para a conta dos autores e após consumada a extorsão, mataram a vítima mediante disparos de arma de fogo e ocultaram o cadáver em uma cova rasa. O paciente e os corréus não satisfeitos, subtraíram o veículo automotor do ofendido e tomaram rumo ignorado.

Outrossim, verifica-se que a defesa não logrou demonstrar, por intermédio de prova pré-constituída, a desnecessidade de manutenção da medida cautelar estipulada.

A imposição do monitoramento eletrônico está embasada em fundamentação idônea e não foram evidenciados fatos supervenientes aptos a autorizar o afastamento da cautelar de natureza pessoal. De igual modo, não há que se falar em excesso de prazo da medida.

Diante do contexto fático-probatório constante dos autos e da argumentação desenvolvida pela defesa, não vislumbro a alegada desnecessidade ou irrazoabilidade na manutenção da medida cautelar imposta, bem como não restou caracterizado o alegado excesso de prazo da medida.

No mais, não foram evidenciados, como já afirmado, fatos supervenientes com força e relevância a autorizar o afastamento da cautelar de natureza pessoal.

Ora, observa-se que a manutenção da monitoração eletrônica do paciente, na atualidade, é necessária, encontrando-se plenamente justificada diante das circunstâncias do caso concreto.

Assim sendo, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte.

Ante o exposto, conheço e denego a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 10 de novembro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/11/2022